Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-52.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725875-52.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRA FONTES CABRAL RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e o julgamento de ações em que constem como rés as Sociedades de Economia Mista é objeto de discussão no IRDR 09, processo no. 2017 00 2 011909-9, cujo acórdão foi objeto de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ainda pendentes de julgamento. 2. O prosseguimento do feito deve aguardar o trânsito em julgado do IRDR (Tema 09), na forma do artigo 987, §1o, do Código de Processo Civil. 3. Desse modo, devolva-se à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito